Tribunal: TJBA
Processo: 8133490-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8133490-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ADELIANDRA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s):BRASILINO GOMES DE SALES, SILAS SALES MUNIZ, ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR CINCO DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$6.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando custas e honorários na forma da lei.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (iii) analisar se a interrupção do fornecimento por cinco dias gera dano moral indenizável; (iv) aferir a razoabilidade do valor fixado a título de compensação.

III. Razões de decidir

3. Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC.
4. Configurada a hipossuficiência técnica da consumidora, correta a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu.
5. Demonstrada documentalmente a interrupção do fornecimento por cinco dias consecutivos, não infirmada pela concessionária, caracterizada a falha na prestação do serviço essencial.
6. Danos morais configurados in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento. Quantum de R$6.000,00 fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, por período de cinco dias, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, ensejando indenização por dano moral. 2. O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não comportando redução quando fixado dentro de parâmetros jurisprudenciais. 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplica-se em casos de hipossuficiência técnica do consumidor diante da concessionária.”
___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; Lei nº 8.987/95, art. 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 22 e 210.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1739941, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 03/08/2023, DJE 17/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8133490-95.2022.8.05.0001, tendo como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada Adelia
ndra Santana dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator